Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE CDC. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
1. Verificada a omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida nos autos (plano de saúde na modalidade autogestão). No caso, sana-se o vício, sem efeitos infringentes, para registrar que é inaplicável a norma consumerista aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.